Tribunal: CARF
Processo: 13971.720652/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720652/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.531 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FRANCISCO HAAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO LANÇAMENTO. REDUÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é reduzida em 50% (cinquenta por cento) no caso de
pagamento efetuado até trinta dias após a ciência do lançamento, inclusive no
caso de pagamentos efetuados antes da constituição do crédito tributário.
PAGAMENTO
EFETUADO
ANTES
DO
LANÇAMENTO.
COMPENSAÇÃO.
Para efeito de redução da multa de ofício, a apresentação da declaração de
compensação não altera a capacidade extintiva do pagamento que lhe
antecedeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o débito compensado seja calculado considerando a
redução da multa de ofício prevista no inc. I do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720652/2009-75
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.531 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720652/2009-75

Trata-se de pedido de compensação de pagamentos de Imposto de Renda de
Pessoa Física- IRPF com débito do mesmo tributo, decorrente de lançamento de ofício,
controlado no Processo no 13971.001719/2009-79.
O pedido de compensação foi parcialmente homologado (e-fls. 8 e 9), ocasião em
que a autoridade não reconheceu o direito à redução proporcional da multa de ofício. O
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 38 e 39) que foi considerada
improcedente (e-fls. 27 a 35).
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que teria direito à redução da multa de ofício por ocasião dos pagamentos;
b) que não concorda com a imputação proporcional dos pagamentos e que o
critério de aproveitamento dos créditos deveria ser “linear”, ou seja,
considerando cada rubrica paga (tributo, multa e juros):
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O contribuinte foi autuado para exigência do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF do ano-calendário de 2006 e apresentou, para liquidar o valor da autuação, os pagamentos
efetuados em 22/04/2009, no valor de R$ 52.470,46, e em 03/06/2009, no valor de R$ 6.362,07,
(e-fl. 17), que somam R$ 58.832,53.
A fiscalização que deu origem ao auto de infração teve início em 30/03/2009 (e-fl.
8 do Processo no 13971.001719/2009-79) e a ciência do lançamento ocorreu em 19/05/2009 (e-fl.
55 do Processo no 13971.001719/2009-79).
Diante do despacho da autoridade preparadora informando a impossibilidade da
alocação direta dos pagamentos, porque foram efetuados antes da ciência do lançamento, seria
necessária a apresentação de declaração de compensação (e-fl. 60 do Processo no
13971.001719/2009-79):
Em atenção ao despacho de fls. 55, cabe a esta Seção informar que: o contribuinte não
está impugnando o auto de infração recebido, ao contrário, ele apresenta dois
recolhimentos para mesmo. No entanto, como os recolhimentos foram realizados
anteriormente à data de ciência do lançamento não é .possível alocar os créditos ao
débito, fls.56. Para utilizar estes pagamentos na liquidação do crédito tributário
controlado pelo presente processo, o contribuinte deve apresentar declaração de
compensação. Sendo assim, proponho o retorno: dos autos à ARF/Brusque para
prosseguimento.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.531 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720652/2009-75

O contribuinte apresentou declaração de compensação (e-fls. 2 a 6) na qual
informou, como crédito, o valor de R$ 58.832,53.
Apesar de o contribuinte haver solicitado a compensação dos dois pagamentos ao
débito de que trata o Processo no 13971.001719/2009-79, que se encontra apenso a este, a
autoridade competente homologou parcialmente o pedido e autorizou somente a compensação do
pagamento de R$ 52.470,46, efetuado em 22/04/2009. Remanesceu, pois, o valor de R$ 6.747,45
de tributo (e-fl. 68 do Processo no 13971.001719/2009-79). A este débito remanescente,
determinou a alocação do pagamento de R$ 6.362,07, efetuado em 03/06/2007, por entender não
se tratar de pagamento indevido e, portanto, não sujeito à compensação.
Na homologação, foi considerada a multa de ofício de 75% sobre o tributo,
prevista no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, porque, segundo a
autoridade homologatória, o pedido de compensação foi apresentado em 09/07/2009, após trinta
dias da ciência do lançamento, o que implica que o contribuinte já não poderia usufruir do
benefício previsto no inc. I do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991 (e-fl. 9):
Conforme Intimação integrante do Auto de Infração lavrado no processo administrativo
13971.001719/2009-79, se o autuado efetuasse, no prazo de trinta dias, o pagamento
dos créditos tributários levantados, as multas passíveis de redução sofreriam redução de
50% (fl. 35 do processo do auto de infração).
Como já relatado, a interessada teve ciência do Auto de Infração em 19/05/2009, e
apenas
em
09/07/2009
apresentou
a
Declaração
de
Compensação
n°
25925.78532.090709.2.3.04-6621, aqui analisado.
Resta claro que no momento da transmissão da Declaração de Compensação a
interessada já não mais era beneficiária da redução em 50% da multa proporcional de
75%, como pretende. A intenção da interessada de usufruir do beneficio da redução da
multa proporcional objeto de compensação está explicitada no detalhamento que fez do
débito objeto da compensação, oportunidade em que listou valor de multa proporcional
a 37,50% do valor do principal (fl. 04).
O mesmo entendimento foi mantido no acórdão recorrido.
1
Da imputação dos pagamentos
O primeiro questionamento do contribuinte refere-se à forma como se dá a
apropriação dos valores pagos. Segundo ele, cada uma das linhas do Darf, ou seja, o tributo, a
multa e os juros, deveria ser confrontada com os respectivos valores lançados.
Sem razão, o recorrente.
Ocorre que, por consequência do que dispõe o art. 163, combinado com o art. 168,
do Código Tributário Nacional - CTN, e conforme Parecer PGFN/CAT/No 74/2012, de 17 de
janeiro de 2013, a imputação dos pagamentos deve ser proporcional, ou seja, o valor pago deve
ser distribuído proporcionalmente às rubricas que compõem o crédito tributário que, no caso, são
o tributo, a multa e os juros.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.531 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720652/2009-75

2
Da redução da multa de ofício
O segundo questionamento refere-se à aplicação da redução da multa lançada, nos
termos do inc. I do art. 6o da Lei no 8.218, de 1991, porquanto os pagamentos foram efetuados
antes de completados trinta dias da ciência do lançamento. O dispositivo legal estabelece a
redução da multa em 50% nessa hipótese:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
Neste ponto, entendo que o recorrente tem razão.
A ciência do lançamento ocorreu em 19/05/2009; portanto, o prazo para
pagamento do crédito tributário com redução da multa findou em 18/06/2009. Os pagamentos
foram efetuados em 22/04/2009 e 03/06/2009. O pagamento efetuado no dia 22/04/2009 não foi
feito no código específico de lançamento de ofício do IRPF (2904), mas no código para
pagamento espontâneo do IRPF (0211). Não resta dúvidas, porém, que ambos os pagamentos
referiram-se ao IRPF do ano-calendário de 2006, como bem destacado no campo específico dos
Darf (e-fl. 17).
No despacho decisório (e-fl. 21), a autoridade competente assinalou que o
pagamento efetuado em 22/04/2009, após o início da ação fiscal mas antes do lançamento,
deveria ser considerado pagamento indevido e seu aproveitamento dependeria de pedido de
compensação:
Quando o sujeito passivo, no curso de fiscalização, antecipa-se e efetua recolhimento
relativo ao tributo que está sendo objeto de fiscalização, esse recolhimento não é
considerado no momento em que há a constituição de oficio do crédito tributário até
então não declarado ao fisco pelo sujeito passivo, restando como pagamento indevido.
De forma que efetivamente o recolhimento efetuado pelo interessado em 22/04/2009 —
antes da ciência do resultado da fiscalização — pode ser por ela (sic) oferecido, como
pagamento indevido, em sede de compensação tributária do crédito tributário levantado
pela fiscalização.
Tudo indica que, após o início da ação fiscal, o contribuinte, sabendo do iminente
auto de infração, tratou de logo efetuar o pagamento, com multa de mora, talvez na expectativa
de que que isso pudesse influir no lançamento e evitar a multa de ofício, que é mais gravosa.
Ocorre que, em razão da perda da espontaneidade, prevista no parágrafo único do art. 138 do
CTN, o pagamento naquelas condições não alteraria, como não alterou, a constituição do crédito
tributário. Mas isso não equivale dizer que o pagamento era indevido.
Ora, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador, como
estabelece o § 1o do art. 113 do CTN. Sendo certo que o lançamento se referiu ao IRPF do ano-
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.531 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720652/2009-75

calendário de 2006, cujo vencimento ocorreu em 30/04/2007, desde então o tributo era devido e,
portanto, não há que se falar em pagamento indevido. Dado que o crédito tributário era devido
desde o seu vencimento, e não desde a sua constituição, o pagamento feito após o início da ação
fiscal não exclui sua capacidade de extinguir o débito até o limite pago.
O entendimento aplicado pela autoridade que homologou a compensação, que
determinou o aproveitamento do pagamento por meio de compensação, não é o que melhor
reflete o estabelecido na lei, em sentido estrito. O art. 156 do CTN enumera as modalidades de
extinção do crédito tributário, dentre elas o pagamento e a compensação. No presente caso, a
extinção não se deu pela compensação, mas pelo pagamento, que lhe foi anterior. Ao meu ver, a
despeito das limitações nos sistemas da administração tributária para promover a alocação do
pagamento e não obstante a utilização de código de recolhimento incorreto, o pedido de
compensação jamais foi necessário para a extinção do crédito tributário, pois o pagamento já o
haviam extinguido parcialmente, no montante pago, na data em que foi feito.
Se o crédito tributário foi extinto pelo pagamento, e não pela compensação, e esse
pagamento ocorreu no prazo que estabelece o inc. I do art. 6o da Lei no 8.218, de 1991, então o
contribuinte tinha direito à redução da multa de ofício em 50% quando o efetuou.
Apesar da desnecessidade, ao meu ver, do pedido de compensação, o fato é que
ele foi apresentado e é a ele que se refere o recurso em apreço; portanto, a solução da lide passa
por resolver a controvérsia existente no despacho decisório que analisou e homologou a
compensação.
Embora o despacho decisório tenha reconhecido o direito creditório no exato
montante do pagamento, ou seja, R$ 52.470,46, confrontou-o com o débito calculado sem a
redução da multa, a despeito da informação declarada na Declaração de Compensação (e-fl. 6)
que informou o débito com a multa reduzida. Neste ponto, pois, o despacho decisório deve ser
reformado para considerar, na parte relativa ao débito, o valor da multa de R$ 13.758,78.
Por decorrência, após a compensação, deverá remanescer um débito de tributo no
valor de R$ 3.967,63, e não de R$ 6.747,45 como constou da decisão recorrida (e-fl. 33):
Imputação do pagamento de 22/04/2009 ao
crédito tributário atualizado na mesma data
Vencimento do tributo
30/04/2007
IRPF
R$ 36.690,09
Multa de ofício (37,5%)
R$ 13.758,78
Juros em 04/2009 (22,85%)
R$ 8.383,68
Total
R$ 58.832,55
Pagamento
R$ 52.470,46
Fator de imputação
0,8918610
% devido do tributo
10,81390%
IRPF remanescente
R$ 3.967,63
Apesar de o pagamento de R$ 6.362,07, de 03/06/2009, não ter constado do
crédito da compensação homologada, obviamente aplica-se-lhe o mesmo raciocínio quanto à
redução da multa, pois também foi efetuado dentro do prazo estabelecido no inc. I do art. 6o da
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.531 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720652/2009-75

Lei no 8.218, de 1991. Desse modo, apenas a título informativo, a imputação daquele pagamento
deverá resultar em R$ 43,33 de valor remanescente do tributo:
Imputação do pagamento de 03/06/2009 ao
crédito tributário remanescente atualizado na
mesma data
Vencimento do tributo
30/04/2007
IRPF (remanescente)
R$ 3.967,63
Multa de ofício (37,5%)
R$ 1.487,86
Juros (24,62%)
R$ 976,83
Total
R$ 6.432,32
Pagamento
R$ 6.362,07
Fator de imputação
0,9890784
% devido do tributo
1,09216%
IRPF remanescente
R$ 43,33
A título de esclarecimento ao recorrente, registre-se que sobre o valor
remanescente do tributo incidirá a multa de ofício sem a redução, porquanto o prazo legal para o
benefício esgotou em 18/06/2009, e os juros de mora, como determina a legislação de regência.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar que o débito
compensado seja calculado considerando a redução da multa de ofício prevista no inc. I do art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 53
DF CARF MF
Original